Tribunal: TJDFT
Processo: 0717986-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DESCONTOS BANCÁRIOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA. RESOLUÇÃO BACEN N. 4.790/2020. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência voltada à suspensão de descontos em sua conta em razão do pedido de cancelamento de autorização de débitos por ela formulado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em analisar se estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, que pretende a suspensão de débitos em conta bancária, em razão do cancelamento de autorização fundado na Resolução 4.790/2020 do Bacen.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Res. no 4.790/2020 do Bacen, em seu art. 6o, caput e parágrafo único, assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Cabe destacar que o STJ, por ocasião do julgamento do AgInt no REsp 1.500.846/DF, decidiu ser possível a revogação da autorização de débito de prestações em conta corrente, a qual deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, da data do recebimento do pedido pela instituição financeira.
4. A autorização de desconto de empréstimo é uma facilidade dada ao consumidor, que, em razão da periodicidade das prestações, pode revogá-la a qualquer tempo, no âmbito da sua liberdade de gerir o próprio patrimônio, devendo, no entanto, e caso o faça, arcar com as consequências contratuais de sua opção.
5. A agravante apresentou solicitação para cessação dos descontos de sua conta bancária, fundada no cancelamento unilateral da autorização prevista na Res. no 4.790/2020 do Bacen, tendo o agravado se recusado a cancelar os descontos.
6. Demonstrada a probabilidade do direito alegado pela autora quanto ao cancelamento da autorização, assim como urgência em evitar o dano patrimonial, bem como a ausência de dano irreparável decorrente da suspensão dos descontos, deve ser concedida a tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Resolução no 4.790/2020 do BACEN, art. 6o; CC, arts. 313 e 314.
Jurisprudência relevante citada: STJ: AgInt no REsp 1500846/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 01.03.2019; TJDFT: Acórdão 1400822, 07406002120218070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 09/02/2022, publicado no DJE: 9/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1984909, 0730894-09.2024.8.07.0000, Relator(a): Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 27/03/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.

(es)